Tribunal: CARF
Processo: 12448.921594/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.921594/2011-85
ACÓRDÃO
1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICATU HOLDING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921594/2011-85
2
RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 no valor de R$1.235.293,67 (E-FLS. 4).
Trata-se de crédito de sua incorporada de CNPJ 04.431.728/0001-30.

Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 9) reconheceu parcialmente o crédito, no valor de
R$ 1.079.777,02.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de retenção na
fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

O detalhamento das parcelas confirmadas e não confirmadas, conforme análise do
crédito juntado aos autos às fls. 142/143:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório, apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo, oriundo
de retenções na fonte devidamente comprovadas, conforme documentos acostados aos autos às
fls. 75/131.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921594/2011-85
3
Alega que apenas houve erro na informação dos fontes pagadoras tanto na DIPJ
quanto no PERDCOMP da incorporada, ATLÂNTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ
01.431.728/0001-30.
Em vez de CNPJ 01.545.826/0001-07, GAFISA S/A, no valor de R$ 136.535,93, e
CNPJ 02.755.331/0001-67, VILLAGIO PANAMBY TRUST SPE S/A, no valor de R$ 18.980,68, o
correto seria CNPJ 61.215.844/0001-44, CIMOB COMPANHIA IMOBILIÁRIA, no valor consolidado.
A manifestante indicou, como comprovação da retenção, lançamentos efetuados
em conta Razão (fls. 98/112), contrato de mútuo (fls. 113/122) e comprovantes de arrecadação
(fls. 123/131).
Em sessão de 30 de abril de 2019 (e-fls.144) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância em24/07/2019 (e-fls. 160), o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 20/08/2019 (e-fls. 163 ), no qual expõe os fundamentos de fato
e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de analisar o reconhecimento a menor de crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano 2001. O despacho decisório eletrônico não validou as informações de retenção, informadas
pela recorrente em DCOMP relativas à dois CNPJs:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921594/2011-85
4

Desde a manifestação de inconformidade, a empresa alega que cometeu erro de
fato no preenchimento da DCOMP, e que não deveria ter informado o CNPJ 01.545.826/0001-07,
da GAFISA S/A, e o CNPJ 02.755.331/0001-67 da VILLAGIO PANAMBY TRUST SPE S/A, mas sim o
CNPJ da CIMOB COMPANHIA IMOBILIÁRIA, ou seja, CNPJ 61.215.844/0001-44, no valor
consolidado de R$ 155.516,65.
Somente esta informação já confirma o acerto da DRF em não validar as
informações prestadas pela empresa em DCOMP, visto que a própria empresa confirma que não
houve retenção de IRRF realizada pelas empresas GAFISA S/A e VILLAGIO PANAMBY TRUST SPE
S/A.
O trabalho da Fiscalização da RFB na análise das DCOMPs se resume a confirmação
das informações prestadas, para ao final prestar declaração de homologação ou não das
compensações, lembrando que a palavra homologação é sinônimo de concordância.
Diante disto, a recorrente pretendeu nestes autos demonstrar que há elementos de
prova que poderiam superar este erro material, no sentido de que estaria demonstrado que as
duas retenções glosadas em verdade foram realizadas por uma outra empresa, a CIMOB
COMPANHIA IMOBILIÁRIA (CNPJ 61.215.844/0001-44).
Para tanto, junta os seguintes elementos de prova:
1. “Registros” contábeis da empresa GAFISA;
2. “Registros” contábeis da empresa PARNABY;
3. “Registros” contábeis da empresa CIMOB;
4. Cópias de DARFs de IRRF recolhidos pela CIMOB;
5. Cópias da DCOMP;
6. Cópias da DIPJ da detentora do crédito (ATLÂNTICA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS);
7. Cópia do contrato de mútuo (e-fls. 113) que seria a origem da alegada
retenção;
8. Seus próprios registros
contábeis
(ATLÂNTICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS).

Analisaremos este conjunto probatório.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921594/2011-85
5
Na e-fls. 169, a defesa afirma que a alegada retenção foi incorretamente registrada
na sua contabilidade, tendo sido registrado que estas operações foram realizadas pelas empresas
GAFISA e PARNABY, o que gerou erro no preenchimento da DIPJ e, por consequência, na DCOMP:

De início, vemos que nem os registros contábeis da recorrente podem lhe servir de
amparo às suas alegações, visto que registram informações financeiras inexistentes, pois é
incontestável que as empresas GAFISA e PARNABY não realizaram qualquer operação de retenção
de IRRF. Estão errados, por consequencia, a DIPJ e a DCOMP aqui analisada, o que significa que a
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921594/2011-85
6
recorrente não possui provas das alegadas retenções dentre os seus registros e documentos
contábeis.
Como tentativa de prova das retenções, a defesa argumenta, por meio de tabela,
que a empresa CIMOB registrou no Livro Razão as retenções aqui discutidas. Observe-se que na
tabela de e-fls. 171, a defesa afirma que determinada operação não foi realizada pela CIMOB (a
primeira operação da tabela):

Novamente, a defesa apresenta registros contábeis com erro, na medida que ela
própria afirma que determinada operação não foi registrada pela CIMOB.
A seguir, temos o contrato de mútuo de e-fls. 113.
Pela sua leitura, vemos que o contrato possui três partes. A primeira é a ICATU
HOLDING S.A, que é a sucessora da empresa detentora do crédito, e que figura como recorente
nestes autos, e que no contrato ocupa o status de credora.
Como parte devedora está a CIMOB Companhia Imobiliária.
A detentora do crédito, a incorporada ATLANTICA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A, por sua vez, é denominada apenas como “ATLÂNTICA”:
“Instrumento de mútuo e de confissão de divida.
Entre as partes, de um lado, a companhia ICATU HOLDING S/A; inscrita no CNPJ
sob o n° 02.316.471/0001-39, com sede nesta cidade na avenida Presidente
Wilson n° 231, 10° andar, doravante simplesmente denominada credora, neste
ato representada, por seu procuradores abaixo e a companhia Atlântica
Empreendimentos Imobiliários S/A., inscrita no CNPJ sob o n° 01.431.728/0001-
30, com sede nesta cidade a Praia do Flamengo, n° 200 - 21' andar doravante
denominada Atlântica, por seu diretores abaixo:
-de outro lado, a companhia CIMOB Companhia Imobiliária, nova denominação
da Gafisa Imobiliária S/A, inscrita no CNPJ sob o n" 61.215.844/0001-44, com sede
na cidade de SSo Paulo á avenida Brigadeiro Faria Lima n° 1.355 (uiígo 2.100),
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921594/2011-85
7
doravante simplesmente designada como devedora, neste ato representada, na
forma do seu estatuto social, por seus diretores abaixo assinados:
têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Instrumento de Mútuo e de
Confissão de Divida, conforme as seguintes clausulas e condições:”

O documento trata de celebração de contrato de mútuo entre a credora (ICATU
HOLDING) e a devedora (CIMOB):
“Cláusula primeira - Dos mútuos e da consolidação da divida.
1.1 A credora celebrou e/ou ajustou, como condição contratual, com a devedora
os seguintes instrumentos (doravante designados contratos) pelos quais ela,
credora, concedeu à devedora empréstimos para suprir as responsabilidades
financeiras da devedora na realização dos seguintes empreendimentos
imobiliários:”
A detendora do crédito, a sucedida Atlântica Empreendimentos Imobiliários S/A,
participa deste contrato apenas concordando com a consolidação da dívida vincenda:

Na clásula seguinte, a credora (ICATU HOLDING) concede novo empréstimo à
CIMOB:

Portanto, este contrato não demonstra que haveria qualquer dívida da CIMOB junto
à ATLANTICA, mas sim perante à ICATU.
Nas e-fls. 109 no registro contábils da CIMOB, juntado pela recorrente, vemos o
registro da operação a crédito na conta do passivo 221221 “EMPRES. NO. PAIS...” no valor de R$
600.083,25, ou seja, baixa do passivo:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921594/2011-85
8

Tal valor vem ser o mesmo informado na tabela de e-fls. 170 no Recurso Voluntário:

No entanto, o registro contábil informa que o pagamento foi realizado para a
empresa ICATU PARTICIPAÇÕES e não a Atlântica Empreendimentos Imobiliários S/A:

E a Atlântica Empreendimentos Imobiliários S/A permaneceu com a mesma razão
social até a sua incorporação pela ICATU HOLDING em 2003 como atesta o documento de e-fls. 73.
Portanto, o registro contábil refere-se à outra pessoa jurídica.
Prosseguindo nossa análise, temos os DARFs recolhidos pela CIMOB, que estão
juntados a partir da e-fls. 123. Conforme bem observado pelo relator do Acórdão recorrido, os
DARFs foram recolhidos sob o código 0924 e se referem à “Fundos de Investimento Cultural e
Artístico (Ficart) e demais Rendimentos de Capital”, quando o correto deveria ter sido 3249 “O
pagamento ou crédito do rendimento do mutuante, na operação de mútuo”.
É certo que erros materiais podem ser superados em prol do reconhecimento de
um direito, mas a parte interessada deve demonstrar este erro além da simples alegação recursal.
Ademais, ainda que estes DARFs estivessem como o código de receita corretos, de
nada serviriram aos proprósitos da defesa pois não indicam, como é sabido, quais os beneficiários
do rendimento que originou a retenção.
Pela análise destes documentos, verificamos os seguintes fatos:
1. A DCOMP analisada foi preenchida com erro;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.176 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921594/2011-85
9
2. A DIPJ, por sua vez, também foi preenchida com erro;
3. O Livro Razão da ATLANTICA,(detentora do crédito) também não reflete as
operações realizadas pela empresa, por possuir erro na escrita;
4. O Livro Razão da CIMOB, conforme palavra da defesa, omitiu uma operação
realizada e seus registros indicam operação de mútuo com outra pessoa
jurídica;
5. O Contrato juntado não apresenta a ATLANTICA como credora de qualquer
dívida junto à CIMOB;
6. Os DARFS recolhidos pela CIMOB não foram recolhidos com o código de
receita correto e não estão correlacionados com o detalhamento dos
beneficiários dos rendimentos, ou seja, não foram declarados em DIRF.
Temos, portanto, que todas as provas juntadas pela recorrente possuem erros e
não refletem a operação de mútuo que pretende provar. E o mais importante é que o contrato
juntado demonstra que em 1999 as dívidas da CIMOB junto à ATLANTICA foram transferidas para
a ICATU HOLDING.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 255
DF CARF MF
Original